Tribunal: TJDFT
Processo: 0731466-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0731466-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CLÁUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS Agravados (s): ACIOLY &amp; VIEIRA ADVOGADOS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O================== Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS impugnando decisão (ID 136764356) do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília no processo no 0714424-65.2022.8.07.0001, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por ACIOLY &amp; VIEIRA ADVOGADOS, ora agravados, que, nos termos do art. 189, III, do CPC, determinou tramitação em segredo de Justiça das petições de ID 133889286 e ID 136695956 e ainda, quanto ao pedido de gratuidade formulado, determinou a efetiva comprovação da situação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, diante da possibilidade de indeferir o pedido se nos autos houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Em suas razões recursais, ressalta a necessidade de publicidade dos atos públicos mesmo com exposição da vida conjugal da agravada à época, pauta que não teria relevância, devendo prevalecer o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais. Quanto à gratuidade, informa que já teve uma vida extremamente confortável, como ficou evidente nas fotos apresentadas na época em que era casada, mas que, após o divórcio, só teve prejuízos financeiros, relatando que todos os imóveis alugados deram enorme prejuízo, perdendo boa parte do seu patrimônio. Menciona enfermidade rara de seu filho menor, com necessidades de fornecimento de medicamento, requerendo seja acatado o pedido de gratuidade sem a necessidade de exibição de toda a documentação exigida pelo Juízo; e que haja publicidade de todas as peças processuais, visto que o caso em questão discute patrimônio e não a vida privada dos agravados. É o relatório. Cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007, “caput”, do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 77, do mesmo Codex[2], trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifica-se que a agravante declarou ser pobre, nos termos da lei, para obter os benefícios da Justiça Gratuita. À luz dos valores envolvidos e relatados na ação de origem, ressaltando a aquisição, por acordo homologado por sentença na Audiência de Instrução e Julgamento, de duas salas no Setor Sudoeste de Brasília, mais um montante de R$50.000,00 (ID 122617239 dos autos de origem); considerando os bens em referência na ação de divórcio consensual, demonstrando que a ora agravante é proprietária de inúmeros bens, imóveis, fazendas, terrenos, além de lotes no Setor Sia/Sul, com valor venal de referência de R$ 12 milhões de reais (doc. 25 da petição inicial), indícios fortes de que a agravante goza de uma vida de alto padrão financeiro, com viagens para o exterior demonstradas, além do próprio contrato de honorários advocatícios em que pactuou pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais – ID 122617236 dos autos de origem), com proveito econômico avaliado em R$ 4.723.465,69 (quatro milhões setecentos e vinte e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos); havendo também partilha do patrimônio do casal, constituído de bens imóveis, bens móveis e sociedades empresariais, no montante de R$ 45.479.735,31 (quarenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e nove mil reais setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme relatado na petição inicial da ação de arbitramento de honorários advocatícios (ID 39501958); a agravante mora em área nobre de Brasília, Setor Sudoeste SQSW 301, além de já haver efetuado o pagamento do preparo (ID 39501955), a configurar preclusão lógica, como pode ser verificado nos julgados a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 76 DO CPC. INCAPACIDADE PROCESSUAL/IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. VÍCIOS SANÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO E DE DESIGNAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL E ESPECÍFICO PARA SUA CORREÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, evidenciando a preclusão lógica do pedido. (...) (Acórdão 1412031, 07098243520218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. SENTENÇA TERMINATIVA. ACORDO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA. PRESENTE. EXTINÇÃO. PREMATURA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento do preparo recursal é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, mesmo que pendente recurso sobre o seu indeferimento, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1410282, 07116095120208070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium, o qual veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Diante dos fortes indícios de que não resta configurada a situação de hipossuficiência, na forma prevista pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF[3], impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88 c/c art. 99 § 7o[4], do CPC, que dispõe, expressamente, “no caso de requerida a concessão de gratuidade de Justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (Grifos nossos) Fato é que já foi pago o preparo; portanto, o indeferimento não culminará com novo prazo para recolhimento para o que já foi realizado, considerada a preclusão já mencionada supra, inclusive corroborada com julgados deste TJDFT. Nesses termos, à luz dos fatos e documentos apreciados, em especial diante da previsão de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, uma vez não demonstrada a situação de hipossuficiência, em atenção ao art. 99 §7o[5], do CPC, INDEFERE-SE o pedido de Justiça Gratuita formulado pela agravante. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 39501951), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, haja vista que, além do pedido de justiça gratuita, a agravante requereu a publicidade de todas as peças processuais (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.